Tribunal: TJSP
Processo: 1018593-57.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Militar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018593-57.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
GISLAINE MARTINS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018593-57.2017.8.26.0554 -Voto no 16.483
2
Apelação Cível no 1018593-57.2017.8.26.0554
Apelante: Maria Gislaine Martins
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Santo André
Voto no 16.483
Ementa:
Policial militar. Licença para tratamento de saúde.
Laudos do DPME e do IMESC desfavoráveis à
autora. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação proposta por Maria Gislaine Martins contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, na qual a autora, policial militar, objetiva a
manutenção de sua licença saúde, vez que se encontra incapacitada para o
trabalho.
A autora apela com vistas à inversão do julgado, vez que é
portadora de neurocisticerose e encontra-se incapacitada para o trabalho, assim,
necessita de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
Argumenta que, para prestar concurso para a polícia militar, qualquer candidato
portador de neurocisticercose é considerado inapto para o trabalho (fls. 143/148).
O recurso foi processado e respondido (fls. 152/164).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
improvido.
Inicialmente, registre-se que o documento relevante para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018593-57.2017.8.26.0554 -Voto no 16.483
3
deslinde do feito é o Laudo Pericial do IMESC acostado às fls. 114/121.
A autora é Policial Militar e visa à manutenção de seu
afastamento do trabalho.
É certo que a autora ficou afastada do serviço público no
período de 10/06/2015 a 27/06/2017, porém, na última perícia, o DPME a
considerou apta para o trabalho, com restrição.
E, realizada a perícia judicial, o perito do IMESC concluiu pela
incapacidade parcial e permanente para atividades de risco (fl. 120).
Sendo assim, tanto a perícia do DPME quanto a judicial do
IMESC não consideraram a autora incapacitada para o trabalho, vez que é
possível sua readaptação.
Assim, não há que se falar em manutenção de licença-saúde,
bem como de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
Desse modo, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Os honorários devem ser majorados para 15% do valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade de
justiça.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator